Tribunal: TJDFT
Processo: 0724828-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. CRIMES COM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ACLARAR A DECISÃO.
1 Embargos de declaração contra acórdão que que denegou a ordem em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do paciente.
2 O artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal determina a prisão preventiva do agente em crimes com violência doméstica e familiar para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. Lícita a prisão independentemente da pena abstrata cominada ao crime, pois objetiva salvaguardar a indenidade da vítima.
3 A revogação da prisão preventiva pelo Juízo da primeira instância faz cessar o constrangimento ilegal alegado na inicial.
4 Embargos declaratórios providos para esclarecer a omissao indicada, sem alterar o julgamento.